Tribunal: TJSP
Processo: 2274582-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – Insurgência em face de decisão que concedeu a tutela de urgência, com imposição de multa diária - Descabimento - Tratamento "home care" indicado por médico responsável e coberto pelo contrato firmado com a ré, ora agravante, ante a adoção de interpretação mais favorável ao contratante aderente, para considerar abusiva cláusula de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – Insurgência em face de decisão que concedeu a tutela de urgência, com imposição de multa diária - Descabimento - Tratamento "home care" indicado por médico responsável e coberto pelo contrato firmado com a ré, ora agravante, ante a adoção de interpretação mais favorável ao contratante aderente, para considerar abusiva cláusula de exclusão que alude apenas a não fornecimento de medicamentos em atendimento domiciliar, estando presentes os pressupostos previstos no artigo 300, "caput" do CPC – Decisão que concedeu a tutela de urgência mantida – Recurso improvido.